Tribunal: TJSP
Processo: 1139577-64.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DO – O valor do preparo deve corresponder a 4% sobre o valor atualizado da pretensão econômica do recorrente, com base em precedentes desta Corte Paulista, e inciso II, do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/03 – O embargante almeja indevidamente descontar da base de cálculo montante que, pelo dispositivo da sentença apelada, é tema que foi relegado à liquidação – Complementação corretamente determinada, sob pena de deserção – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material de qualquer natureza – Decisão mantida - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1139577-64.2023.8.26.0100; Relator (a): M.A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. I (DP2); Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

M.A. Barbosa de Freitas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. I (DP2)

Data do julgamento:

19/07/2024

Data de publicação:

19/07/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO RÉU – PREPARO RECURSAL A SER COMPLEMENTADO – O valor do preparo deve corresponder a 4% sobre o valor atualizado da pretensão econômica do recorrente, com base em precedentes desta Corte Paulista, e inciso II, do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/03 – O embargante almeja indevidamente descontar da base de cálculo montante que, pelo dispositivo da sentença

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO RÉU – PREPARO RECURSAL A SER COMPLEMENTADO – O valor do preparo deve corresponder a 4% sobre o valor atualizado da pretensão econômica do recorrente, com base em precedentes desta Corte Paulista, e inciso II, do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/03 – O embargante almeja indevidamente descontar da base de cálculo montante que, pelo dispositivo da sentença apelada, é tema que foi relegado à liquidação – Complementação corretamente determinada, sob pena de deserção – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou de erro material de qualquer natureza – Decisão mantida - EMBARGOS REJEITADOS.